Tribunal: CARF
Processo: 13808.001860/00-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.001860/00-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.042 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
BASE
DE
CÁLCULO DA CSLL. DEDUTIBILIDADE DE PERDAS EM OPERAÇÕES
DE SWAP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DO PARADIGMA
APRESENTADO. LEGISLAÇÃO DIVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a porção do Recurso Especial para a qual se apresenta
como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático, relevante
para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se revela nos
autos.
A relevância jurídica de tal discrepância factual, como óbice para o manejo do
Apelo Especial, resta inquestionável quando é constatado que a legislação que
rege os fatos tratados no Acórdão paradigma é diversa daquela que regula as
circunstância colhidas pela Fiscalização no feito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1996
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria juros sobre a multa, vencidos os
conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner,
que conheceram integralmente do recurso. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de
votos, acordam em dar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.001860/00-54
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório

A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 524 e ss., contra o Acórdão no 1201-00.049, proferido pela 1a Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em 13 de
maio de 2009 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo para cancelar a exigência de CSLL e exonerar o cômputo de juros sobre a multa
de ofício (fls. 396 e ss.). A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto Sobre a renda de pessoa - IRPJ e reflexo
Ano-calendário: 1.996
IRPJ/POSTERGAÇÃO/PERDAS EM OPERAÇÕES DE SWAP. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
Uma vez que a dedutibilidade da despesa está condicionada, é necessário que o
contribuinte prove que ocorreu a postergação de imposto em função da dedução
antecipada de despesa. Ausência de nulidade do lançamento sob este fundamento
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA COBRANÇA DA CSLL
A legislação restringe a indedutibilidade somente ao lucro real.
COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
Inexiste previsão legal para a cobrança de juros sobre a multa.
Trata o presente processo de autos de infração que exigem da contribuinte em
referência IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário 1996.
O auto de infração de IRPJ tem por fundamento a glosa de despesas consideradas
indedutíveis - resultado negativo de SWAP, no montante tributável de R$ 756.502,54, que teve
por fato gerador 31/12/1996 e crédito tributário constituído de R$ 426.738,55, aí incluídos
principal, multa de ofício e juros de mora (fls. 230 e ss, do volume 1 digitalizado). O auto de
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

infração de CSLL tem por fundamento a mesma glosa que levou à falta de recolhimento da
CSLL em 31/12/1996, no mesmo montante tributável de R$ 756.502,54, e crédito tributário
constituído de R$ 139.784,88.
Apreciando o Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica contra a decisão
da Turma Julgadora de 1a Instância que manteve integralmente as exigências, a 1a Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção decidiu, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso para exonerar a exigência da CSLL e os juros sobre a multa de ofício
Cientificada, a PGFN manejou Recurso Especial (fls. 409 e ss do volume 2
digitalizado), alegando que o colegiado a quo teria dado à legislação tributária interpretação
divergente de outras turmas do CARF e/ou do Conselho de Contribuintes, no tocante às
seguintes questões:
1 – Glosa de despesas não operacionais da base de cálculo da CSLL. Indicou
como paradigma o Acórdão no 107-08.870
2 – Incidência de juros sobre a multa de ofício. Indicou como paradigmas o
Acórdão no 9101-00.539 e o Acórdão no CSRF/04-00.651.
Pelo despacho de fls. 506/509, o Recurso Especial da PFN foi admitido.
Cientificada do Acórdão no 1201-00.049, do Recurso Especial da PGFN e do
respectivo despacho de admissibilidade, a contribuinte interpôs Embargos de Declaração, no
qual alegou ter havido omissão, contradição e obscuridade no aresto. O órgão de jurisdição
também opôs Embargos de Declaração (fls. 455), rejeitado pelo despacho de fls. 521/523.
A interessada reiterou o teor dos aclaratórios (fls. 486 e ss)
Em sessão de julgamento realizada em 05/12/2012, a 1a Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, apreciou os Embargos de Declaração, e decidiu
acolhê-los para suprir omissão e rerratificar o aresto anterior, sem alterar o seu resultado de
julgamento (e-fls. 591/605). Essa nova decisão restou deduzida no Acórdão no 1401-000.914, e
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte sem, contudo, alterar o
decidido. Os Embargos de Declaração não são considerados o veículo adequado para a
discussão do inconformismo da Recorrente, pois eventual inconformismo do
embargante deve ser objeto de discussão nos meios processuais cabíveis.
PERDAS COM SWAP. Dedutibilidade limitada aos ganhos. As perdas apuradas nas
operações de swap somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o limite
dos ganhos auferidos em operações de swap.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. PERDAS COM SWAP.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

As perdas apuradas nas operações de swap somente serão dedutíveis na determinação
do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações de swap. Quando não se
prova que a operação no mercado de derivativos se relaciona à proteção dos direitos e
obrigações do contribuinte, fica descaracterizado o propósito de cobertura de risco
(hedge) da operação.
A interessada, na pessoa de seu representante legal, foi cientificada desse acórdão
complementar, em 22/07/2013, e manejou, em 06/08/2013, Recurso Especial (fls. 606/660)
aduzindo que o Acórdão no 1201-00.049 e seu complementar - Acórdão no 1401-000.914 -
teriam interpretado a legislação tributária de forma divergente de outras decisões proferidas pelo
CARF e/ou Conselho de Contribuintes, no que se refere à impossibilidade de análise de
provas documentais juntadas aos autos por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário.
Indicou como paradigmas o Acórdão no 2401-00.135 e o Acórdão no CSRF/03-04.382.
Ofereceu, ainda, contrarrazões ao Recurso Especial da PFN em que suscita,
preliminarmente, o não conhecimento do Recurso Especial em razão da não comprovação da
divergência jurisprudencial pela falta de cotejo analítico entre recorrido e paradigmas. Acusa,
ainda, falta de similitude fática entre as decisões comparadas. Especificamente em relação ao
tema juros sobre multa, afirma que um dos acórdãos apontados como paradigma julgou a matéria
à luz do disposto no § 3° do artigo 950 do RIR/99, que sequer teria sido ventilado nestes autos.
No mérito defende que não existe previsão legal a amparar a exigência de CSLL,
pois, não se poderia aplicar a essa contribuição as mesmas adições, exclusões e compensações
previstas na legislação do IRPJ, uma vez que são tributos de natureza diversa, com bases de
cálculo também são diversas.
No tocante a incidência de juros sobre multa de ofício registra que a legislação
que regula a matéria prevê apenas a incidência de juros sobre valor do tributo, ou, quando muito
na hipótese da multa corresponder ao valor principal do débito exigido, mas que, no caso
concreto, considerando que autuação se deu por suposta falta de recolhimento de tributo,
somente sobre este valor devem incidir os juros. Colaciona jurisprudência.
Requer, ao final, a manutenção do acórdão recorrido na parcela que deu
provimento ao recurso voluntário.
Em 18/12/2014 a pessoa jurídica protocolizou solicitação de desistência de
recurso, aviada em petição constante de fls. 662/709, em decorrência da parcial adesão ao
Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei no 11.941, de 28 de maio de 2009, reaberto
pelo art. 34 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014 ( regulamentado pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 13, de 30 de julho de 2014, com as alterações da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 21, de 17 de novembro de 2014).
Muito embora a desistência tenha sido parcial, a parte objeto da desistência diz
respeito, justamente, ao objeto do Recurso Especial do sujeito passivo, ou seja, a integral
exigência de IRPJ relativa ao ano-calendário 1996. Nessas condições, o Recurso Especial do
sujeito passivo foi não conhecido pelo despacho de exame de admissibilidade de fls. 719/722.
É o relatório.

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
CONHECIMENTO
A PGFN foi cientificada pessoalmente do Acórdão no 1201-00.049, em
29/10/2010 e, o Recurso Especial foi manejado em 09/11/2010, como se verifica às fls. 405 e ss,
de modo que o Recurso é tempestivo.
A Recorrida apresenta razões voltadas contra o conhecimento do Recurso
Especial. Afirma que a PGFN não realizou o cotejo analítico e que as situações fáticas tratadas
nas decisões comparadas são distintas. Diante disso passo a analisar a admissibilidade do
Recurso Especial.
Muito embora no Recurso Especial não tenha sido feita a transcrição de trechos
dos votos proferidos nos paradigmas, considero que a PGFN se desincumbiu de seu ônus e
demonstrou as teses e conclusões distintas adotadas em cada julgado.
No que se refere ao lançamento de CSLL, a PGFN transcreveu a ementa do
paradigma e realizou o cotejo com o acórdão recorrido, como se nota dos seguintes trechos do
apelo especial:
No caso, a fiscalização procedeu à glosa da dedução de resultado negativo de
Swap, por não considerá-lo operacional pela legislação do imposto de renda, à medida
de que se trata despesa financeira não necessária à atividade da empresa, conforme
detalhado no termo de verificação fiscal.
Contudo, o acórdão recorrido afastou a aludida glosa por entender que as
despesas indedutíveis para o IRPJ não se estendem para a apuração da CSLL.
Ao assim decidir, o colegiado a quo exarou entendimento divergente da decisão
proferida pela 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes no acórdão no 107-
08.870 (cópia anexa), cuja ementa abaixo se reproduz:
[...]
No paradigma, consagrou-se o entendimento de que as despesas desnecessárias,
e, consequentemente, desprovidas do caráter operacional, são também indedutíveis na
apuração da CSLL.
Resta, portanto, caracterizada a divergência jurisprudencial, pois os acórdãos
postos em cotejo, ao apreciarem a mesma matéria, expressaram entendimentos opostos
.
Quanto à exigência de multa sobre juros, a demonstração também se deu com a
transcrição das ementas e foi feita da seguinte forma:
O acórdão hostilizado excluiu os juros de mora sobre a multa de oficio.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Neste ponto, o acórdão recorrido apartou-se de disposição de lei e adotou
posicionamento que diverge do entendimento sufragado pela Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão paradigma 9101-00.539 (cópia
anexa), cuja ementa segue abaixo transcrita:
[...]
Cumpre aduzir, para o efeito de realizar o confronto analítico exigível na
hipótese para a admissibilidade recursal, que nos precedentes acima citados, também
se tratava de discussão sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre
multa de ofício .
De um lado, a decisão recorrida entendeu que seria impossível considerar a
multa de ofício como integrante do débito para efeitos de juros moratórios.
De outro lado, os paradigmas consagram a tese de que os juros de mora,
calculados a taxa selic, incidem sobre o crédito tributário constituído, nele incluído a
multa de oficio.
Nesse jaez, pede-se vênia para realizar o cotejo entre as duas situações fáticas
demonstradas. Em ambos, tratava-se de lançamento de ofício, do qual decorreu a
imposição de multa. Novamente, nas duas situações, discutiu-se a possibilidade da
incidência de juros de mora sobre a referida multa de ofício. Contudo, o acórdão
recorrido e os paradigmas chegaram a conclusões diversas. Enquanto, a decisão
recorrida afasta a incidência dos juros moratórios sobre a multa, os paradigmas
decidem pela incidência de tais juros sobre a penalidade.
Dessa forma, demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial sobre a
matéria ora tratada, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do
presente recurso especial, consoante o disposto no Regimento Interno.
Entendo que a Recorrente realizou de forma suficiente o cotejo analítico, razão
pela qual rejeito esta primeira preliminar de não conhecimento do recurso.
Passa-se a apreciar a arguição de inexistência de semelhança fática, primeiramente
em relação à autuação da CSLL.
Nos lançamentos, a auditoria fiscal autuou glosa de despesas consideradas não
necessárias e, assim, indedutíveis. No acórdão recorrido, as despesas com perdas em operações
de swap foram consideradas indedutíveis da base de cálculo do IRPJ do ano-calendário 1996. No
entanto, entendeu o colegiado que essas despesas não seriam indedutíveis da base de cálculo da
CSLL por compreender que não haveria regramento específico que determine que as deduções,
exclusões e adições legalmente previstas na apuração do IRPJ devem ser aplicadas à apuração da
CSLL. Colaciona-se o seguinte trecho do voto condutor:
Muito embora a CSSL apresente semelhanças com o IRPJ no que concerne à
apuração da sua base de cálculo, ela é regida por legislação específica. Isso significa
que as regras que limitam a dedutibilidade de despesas para fins de CSLL devem ser
próprias da legislação da contribuição. Não é possível aplicar as regras de limitação à
dedutibilidade do IRPJ por analogia ou extensão do disposto no art. 57 acima
transcrito, uma vez que ele é expresso no sentido que se deve observar a legislação
específica da CSLL para apuração da sua base de cálculo.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Voltando à legislação que restringiu a dedutibilidade integral das perdas em
operações de swap, resta claro que ela fez questão de estabelecer referida limitação
somente ao lucro real. Não há assim qualquer determinação em lei que imponha ou
condicione a dedutibilidade integral das perdas em operações de swap na base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro.
No paradigma de no 107-08.870 houve exigência de CSLL sobre glosa de
despesas financeiras que também haviam sido consideradas indedutíveis na apuração do IRPJ
dos anos-calendário 1998 a 2000. Em síntese, a pessoa jurídica tomou empréstimo junto a
instituições financeiras em relação aos quais pactuou juros e repassou os valores a título de
mútuo a suas afiliadas, sem cobrança de quaisquer encargos financeiros em alguns períodos e em
outros foram cobrados com insuficiência, em relação às taxas por ela pagas junto às instituições
financeiras. Da mesma maneira, o sujeito passivo invocou a improcedência do lançamento de
CSLL filiando-se à tese de que não se haveria previsão legal determinando aplicar à CSLL, as
mesmas regras de dedutibilidade do IRPJ. Nesse passo decidiu-se, no paradigma, que a glosa das
despesas não foi motivada por disposições específicas da legislação do IRPJ, mas se deu em
razão da constatação de despesas financeiras consideradas desnecessárias. E o que as torna
indedutíveis também da base de cálculo da CSLL é o próprio conceito de resultado do exercício
apurado com observância da legislação comercial.
A situação fática analisada pelo paradigma é similar àquela apreciada no acórdão
recorrido, pois, em ambas as decisões os lançamentos de CSLL se deram com base em glosa de
despesas consideradas desnecessárias ou não comprovadas.
Já no que respeita à exigência de juros sobre multa de ofício, não é necessário
perquirir acerca da similitude de situações fáticas, uma vez que em todos os lançamentos de
ofício, após o decurso do prazo para pagamento espontâneo do crédito tributário, passam a ser
computados juros sobre a multa de ofício exigida.
Sobre o tema, a decisão recorrida concluiu pela impossibilidade da cobrança de
juros sobre a multa filiando-se à corrente jurisprudencial da época que considerava que a multa
de ofício não faria parte do crédito tributário constituído e, assim, inexistiria fundamento legal
para sua exigência.
Por outro lado, os paradigmas deduziram tese no sentido de que a obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional e sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Caracterizada a divergência também nesta matéria, voto no sentido de conhecer
do Recurso Especial da PGFN.
Mérito
Deve-se ressaltar que não há mais litígio em relação à exigência de IRPJ, eis que
transitou em julgado a decisão do colegiado de origem que concluiu que as despesas com
operações de swap, no presente caso, seriam indedutíveis da base de cálculo do IRPJ. E o sujeito
passivo desistiu do litígio em relação a essa exigência.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A questão da possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
foi objeto de súmula editada pelo CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nos termos do 72, do Anexo II, do RICARF, as súmulas são de observância
obrigatória pelos membros do CARF, de modo que, no presente caso, deve ser restabelecida a
incidência dos juros sobre a multa de ofício, razão pela qual dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar de parte do entendimento adotado pela I.
Conselheira Relatora, Andréa Duek Simantob, em seu fundamentado e robusto voto. A
divergência abrange o conhecimento do Recurso Especial manejado pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, exclusivamente naquilo que trata do tema da dedutibilidade de despesa com
perdas em operações de swap, da base de cálculo da CSLL.

Diferentemente daquilo entendido pela I. Relatora - e também, previamente,
acatado pelo r. Despacho de Admissibilidade - quanto à demonstração satisfatória de dissídio
jurisprudencial regimentalmente exigido sobre a primeira matéria questionada (intitulada como
glosa de despesas não operacionais da base de cálculo da CSLL), entende-se que não há a
similitude fática necessária entre os Acórdãos recorrido e paradigma, os quais trataram de
legislação diversa.

Isso pois, como se verifica do teor da ementa e do próprio voto condutor do v.
Acórdão no 107-08870 paradigma, a rubrica da despesa lá tratada era de despesas financeiras,
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

consubstanciadas em taxas e encargos relativos a empréstimo contraído no mercado e
repassado à coligada. Confira-se:

NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – A defesa foi
exercida, ao serem apresentados o recurso e a impugnação, nos termos do
PAF. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE – FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL. Rejeita-se a
preliminar de falta de enquadramento legal, quando os fatos descritos se
subsumem à capitulação legal descrita no auto de infração.
DESPESAS FINANCEIRAS - DESPESAS DESNECESSÁRIAS. Tendo o sujeito
passivo tomado empréstimos no mercado financeiro, e tendo concedido
empréstimos a afiliadas, sem cobrança de encargos ou os cobrado com
insuficiência, em relação às taxas por ela pagas junto às instituições
financeiras, configura-se a desnecessidade das despesas financeiras às
atividades da empresa, na proporção do capital cedido.
CSLL – DESPESAS DESNECESSÁRIAS. Tendo a glosa se dado em razão da
constatação de desnecessidade das despesas financeiras, o que as torna
indedutíveis também da base de cálculo da CSLL é o próprio conceito de
resultado do exercício apurado com observância da legislação comercial.
(...)
A fiscalização glosou as despesas financeiras dos fatos geradores ocorridos em
31.12.98, 31.12.99 e 31.12.2000, decorrentes de empréstimos tomados no
mercado financeiro, por considerar que são desnecessárias à manutenção da
fonte pagadora (na proporção do capital cedido), além de não normais e não
usuais, com enquadramento legal nos arts. 242, §§ 1° e 2°, do RIR/94 e art.
299, §§ 1° e 2°, do RIR/99, posto que a contribuinte emprestou dinheiro às suas
afiliadas, sem cobrança de quaisquer encargos financeiros em alguns períodos
e em outros foram cobrados com insuficiência, em relação às taxas por ela
pagas junto às instituições financeiras.
(...)
Quanto à CSLL, em julgamentos anteriores votei a favor da exoneração dessa
contribuição na situação de glosa de despesas consideradas desnecessárias.
Entretanto, analisando as razões da Turma Julgadora, me convenci do
contrário.
A Turma Julgadora consignou que em que pese o fato de nem todas as
restrições à dedutibilidade de dispêndios previstas pela legislação do Imposto
de Renda serem aplicáveis à Contribuição Social sobre o Lucro, deve-se ter em
conta que a glosa das despesas não foi motivada por disposições específicas da
legislação do IRPJ. A glosa em questão se deu em razão da constatação de
despesas financeiras consideradas desnecessárias e assim, o que as toma
indedutíveis também da base de cálculo da CSLL é o próprio conceito de
resultado do exercício apurado com observância da legislação comercial.
(destacamos)
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Primeiramente, temos que a base legal daquela outra Autuação é a cláusula geral
de dedutibilidade de despesas da apuração do Lucro Real, veiculada no art. 47 da Lei no 4.506/64
(correspondente ao art. 242 do RIR/94, repetido no art. 299 do RIR/99 – e atualmente contida no
art. 311 do RIR/18), que trata das despesas operacionais, necessárias, usuais ou normais para as
operações e transações da pessoa jurídica ou para a manutenção da fonte produtora.

Ao seu turno, o ratio decidendi desse v. Acórdão paradigma, em relação à
dedução das despesas financeiras com empréstimo da base de cálculo da CSLL, foi exatamente
sua desnecessidade, vez que repassado o financiamento a outra companhia sem cobrança,
deduzindo indevidamente as taxas e encargos devidos à Instituição Financeira com a qual se
contraiu tal numerário. A I. Relatora chega a dizer que tais valores não deveriam sequer ter sido
computados no Lucro Líquido, por serem alheias à empresa autuada, denotando um
reconhecimento de violação do próprio princípio contábil da entidade.

Desse modo, é certo que lá se tratou de 1) despesas com taxas e encargos
referentes a empréstimo, 2) sujeitas e glosadas com base na regra geral do art. 47 da Lei no
4.506/64, tido como aplicável à CSLL, 3) consideradas desnecessárias 4) por terem sido
repassadas para outra companhia, sem cobrança correspondente de encargos.

Já no v. Acórdão no 1201-00.049, ora recorrido, o Auto de Infração que lá foi
tratado refere-se a glosa de perdas com operações de swap. Confira-se:

Assunto: Imposto Sobre a renda de pessoa -- IRPJ e reflexo
Ano-calendário: 1.996
IRPJ/POSTERGAÇÃO/PERDAS
EM
OPERAÇÕES
DE
SWAP.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
Uma vez que a dedutibilidade da despesa está condicionada, é necessário que o
contribuinte prove que ocorreu a postergação de imposto em função da
dedução antecipada de despesa. Ausência de nulidade do lançamento sob este
fundamento
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA COBRANÇA DA CSLL
A legislação restringe a indedutibilidade somente ao lucro real.
COBRANÇA DE. JUROS SOBRE A MULTA
Inexiste previsão legal para a cobrança de juros sobre a multa.
(...)
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Referido Auto de Infração decorreu da glosa da despesa com operações de
swap no montante que excedeu os ganhos com despesas da mesma natureza no
ano calendário de 1996, em observância ao que dispõe o art. 76, § 4, a seguir
transcrito:
(...)
Falta de previsão legal para autuação pela CSLL
Alega o contribuinte que o art. 74, § 4o da Lei 8.981/96 estabelece a restrição à
dedutibilidade integral das despesas em operações de swap exclusivamente ao
lucro real, conforme segue:
"§ 4o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as perdas apuradas nas
operações de que tratam os arts. 72 a 74 somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações
previstas naqueles artigos”
A CSLL foi instituída pela Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988 e sua base
de cálculo, prevista pelo artigo 2o do referido diploma legal, era,
originalmente, o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda, ajustado pela (i) exclusão do resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor de patrimônio líquido; (ii) exclusão dos lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computado como receita;(iii) exclusão do lucro, decorrente de
exportações incentivadas, revogada a partir do exercício de 1990 pela Lei no
7.988, de 28 de dezembro de 1989; e (iv) adição do resultado negativo da
avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido. Posteriormente,
diversas foram as modificações na legislação atinente à CSLL.
Posteriormente, o artigo 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
determinou, "in verbis":
"Art. .57 Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei . no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta lei.” (grifamos)
Muito embora a CSSL (SIC), apresente semelhanças com o IRRJ no que
concerne à apuração da sua base de cálculo, ela é regida por legislação
especifica. Isso significa que as regras que limitam a dedutibilidade de
despesas para fins de CSL (SIC), devem ser próprias da legislação da
contribuição. Não é possível aplicar as regras de limitação à dedutibilidade do
IRPJ por analogia ou extensão do disposto no art. 57 acima transcrito, uma vez
que ele é expresso no sentido que se deve observar a legislação específica da
CSLL, para apuração da sua base de cálculo.
Voltando à legislação que restringiu a dedutibilidade integral das perdas em
operações de swap, resta claro que ela fez questão de estabelecer referida
limitação somente ao lucro real. Não há assim qualquer determinação em lei
que imponha ou condicione a dedutibilidade integral das perdas em operações
de swap na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. (destacamos)

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Resta muito claro que, no presente caso, a Autuação tratou, especificamente, de
glosa da despesa representada pela monta excedente das perdas em operação de swap, com base
legal na previsão especial do art. 74, § 4o, da Lei no 8.981/96. Em nenhum momento invocou-se
o art. 47 da Lei no 4.506/64, ou a ponderação de necessidade da despesa e nem um eventual
conflito de sua dedução com a identidade patrimonial da entidade.

E, por sua vez, o v. Acórdão fundamentou o afastamento de tal glosa na
inaplicabilidade do art. 74, § 4o, da Lei no 8.981/96 para a apuração da base de cálculo da CSLL,
vez que trataria apenas do cálculo do Lucro Real, remetendo à previsão do art. 57 da Lei no
8.981/96 para arrimar essa conclusão, entendo que seria necessário determinação específica em
Lei específica para impor tal restrição pretendida pelo Fisco.

Dessa forma, conclui-se que aqui se tratou de 1) despesa com excedente de perdas
em operação de swap, 2) glosada com base na regra especial e específica do art. 74, §4o, da Lei
no 8.981/96, 3) por acusação objetiva, sem qualquer ponderação de se sua necessidade 4) não
envolvendo repasse a coligada ou desvinculação da despesa para a entidade.

Posto isso, não restam dúvidas que não reside no v. Acórdão paradigma a
necessária similitude fática para o manejo do Recurso Especial. Mais do que isso: a base legal
invocada pelas Autoridades Fiscais de cada Autuação e, posteriormente, tratada pelas C. Turmas
de Julgamento foi diferente, não havendo aqui sequer a demonstração de que foi dado à
legislação tributária interpretação divergente, conforme prevê o caput art. 67 do RICARF.

Havendo apenas um singular paradigma trazido pela Parte insurgente para tal
matéria, não merece prosseguimento o tema da glosa das despesas com operações de swap da
base de cálculo da CSLL, como pretendido no Recurso Especial.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial fazendário em
relação à matéria intitulada como glosa de despesas não operacionais da base de cálculo da
CSLL.

(assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital